Tribunal: TJES
Processo: 5006507-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006507-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESRAEL SANTOS DE BRITO
RECORRIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELATA O REQUERENTE QUE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 DURANTE SUAS ATIVIDADES COMO VENDEDOR AUTÔNOMO, SUA MAQUININHA MODELO: D195-3G DE CARTÃO TERIA APRESENTADO DEFEITO, FATO QUE LEVOU O AUTOR A NÃO CONSEGUIR MAIS, REALIZAR A UTILIZAÇÃO DO APARELHO PARA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS NA FUNÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. INFORMA O AUTOR QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA (FORNECEDORA DA MAQUININHA), PARA SOLICITAR A TROCA DO APARELHO, FATO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO TERIA OCORRIDO. ADUZ O REQUERENTE QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PELO WHATSAPP, E DURANTE CONVERSAS INFORMOU O OCORRIDO PARA A PARTE RÉU E SOLICITOU QUE A MAQUININHA FOSSE TROCA, POIS O APARELHO TERIA SIDO BLOQUEADO. ENTRETANTO O ATENDENTE TERIA O INFORMADO QUE, REALIZARIA A TROCA DO APARELHO NO PRAZO DE DOIS ATÉ DEZ DIAS. NÃO OBSTANTE, O REQUERENTE INFORMA QUE ATÉ A PRESENTE DATA AGUARDA A REALIZAÇÃO DA TROCA DO APARELHO, PORÉM DURANTE O AGUARDO PARA REALIZAÇÃO DA TROCA, ALEGA TER DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DA VENDA DE SEUS PRODUTOS, UMA VEZ QUE UTILIZAVA A MAQUININHA PARA VENDAS UTILIZANDO CARTÃO. MEDIANTE OS FATOS NARRADOS. DIANTE DO EXPOSTO O REQUERENTE SOLICITA A TROCA DA MÁQUINA DO MESMO MODELO E DANOS MORAIS.
A SENTENÇA DE PISO
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A SUBSTITUIR A MÁQUINA DE CARTÃO DO AUTOR DA MARCA SUMUP NO PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, PODENDO SE EXIMIR DE FAZÊ-LO CASO COMPROVE A EFETIVAÇÃO DA ENTREGA DE NOVO EQUIPAMENTO NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO DA PARTE REQUERENTE SOLICITANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO QUESITO “DANO MORAL”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O REQUERENTE NÃO PROVA A EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, E, SEQUER TRAZ ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE QUE TENHA ENFRENTADO QUAISQUER TRANSTORNOS OU ANGÚSTIAS, CONTRARIANDO, DESSA FORMA.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)